Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604073-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0604073-44.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 01/11/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - LUCINEIA DOS SANTOS - PARTIDO
AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCINEIA DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
LUCINEIA DOS SANTOS (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726060
25/09/2023
09:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.540

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604073-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCINEIA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: LUCINEIA DOS SANTOS
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
FALHA QUE NÃO COMPROMETE A
A N Á L I S E
D A S
C O N T A S .
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
D E C A M P A N H A . P E R C E N T U A L
S I G N I F I C A T I V O . F A L H A Q U E
COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a
encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação
de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de
outubro do ano eleitoral.

1.2. A omissão na prestação de contas
parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua
gravidade ser aferida no caso concreto.

1.3. No caso, a irregularidade não gerou
prejuízo, na medida em que foi entregue a
Num. 43726060 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064355400000042685365
Número do documento: 23092509064355400000042685365
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:38:46

prestação de contas final, da qual se
extraem as informações necessárias ao
efetivo controle das contas.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.

2.1. Na espécie, não houve a comprovação
da totalidade das despesas realizadas com
recursos públicos.

2.2. A existência de despesas pagas com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha – FEFC sem
a devida comprovação, enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

3. Contas desaprovadas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Lucineia dos Santos,
filiada ao partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, nas eleições
de 2022.

A candidata obteve 35 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 1.000,00, referentes a
recursos financeiros do partido político, provenientes do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43357780).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades: a) omissão na
entrega da prestação de contas parcial; b) omissão de gastos eleitorais; e c) existência de
recursos do FEFC não utilizados e ausência de apresentação da GRU, no valor de R$
Num. 43726060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064355400000042685365
Número do documento: 23092509064355400000042685365
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:38:46

1.000,00.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora se manteve inerte (ID
43639526).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
tendo em vista que a irregularidade no valor de R$ 1.00,00 representa 100% do total de
recursos públicos recebidos pela prestadora. Ainda, opinou pela determinação de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional (ID 43667155).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Omissão na entrega da prestação de contas parcial:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a omissão da
prestação de contas parcial, em afronta ao contido no artigo 47, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, constituindo-se irregularidade grave, conforme prevê o § 6º, do mesmo
dispositivo:

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
Num. 43726060 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064355400000042685365
Número do documento: 23092509064355400000042685365
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:38:46

Sobre o tema, a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é no sentido de que a omissão da prestação de
contas parcial não implica, necessariamente, na desaprovação das contas, devendo os
efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador serem analisados no
caso concreto:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS. CONTAS PARCIAIS. GRAVIDADE. AUSÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência aplicável para as eleições de 2018, a omissão na
prestação de contas parciais não enseja a automática desaprovação das contas,
devendo a sua gravidade ser aferida no caso concreto. (grifo nosso)

2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(TSE, AgR em RESPE nº 060064773, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 25/09/2020).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos da conta particular do
candidato e com posterior ressarcimento comprovado e justificado nos autos.

3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas parciais maculam a
transparência e acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, quando desacompanhado de
justificativa plausível (Entendimento do TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). (grifo nosso)

4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram devidamente justificados pelo
prestador, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas. 0602536-13.2022.6.16.0000

(TRE/PR, PCE nº 060253613, Ac. nº 61689 de 14/12/2022, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação 16/12/2022 - grifos nossos).

Ressalte-se que a falha referente à omissão na entrega da prestação de
contas parcial deve ser analisada quando do julgamento da prestação de contas final.
Vale transcrever o seguinte julgado desta Corte:
Num. 43726060 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064355400000042685365
Número do documento: 23092509064355400000042685365
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:38:46

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a análise
da prestação de contas final, porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(TREPR, 0604099-42.2022.6.16.0000, Ac. nº 61859 de 03/04/2023, Rel. Des. José Rodrigo
Sade, DJE 12/04/2023).

Não obstante o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral em sentido
contrário, a irregularidade referente à omissão na entrega da prestação de contas parcial
não gerou prejuízo, de forma isolada, sobretudo porque a prestação de contas final trouxe
todas as informações necessárias à efetiva fiscalização das contas, revela-se suficiente a
aposição de ressalva, neste ponto.

b) Irregularidades nas despesas pagas com recursos do FEFC e sobra
de campanha:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no
valor de R$ 1.000,00, em afronta aos artigos 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019
d
o

T
S
E
,

a

s
a
b
e
r
:

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora nada disse sobre este
item.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 43726060 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064355400000042685365
Número do documento: 23092509064355400000042685365
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:38:46

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente à existência de recursos financeiros movimentados por meio da conta bancária
destinada à movimentação de recursos do FEFC e não declarados na presente prestação
de contas, no valor de R$ 1.000,00.

Verifica-se o lançamento de uma transferência bancária de R$ 1.000,00, com
os recursos FEFC, para a conta bancária de titularidade de Luiz Antônio Ramalho,
c o n f o r m e s e v e r i f i c a n o d i v u l g a c a n d c o n t a s ( d i s p o n í v e l e m
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001716
374/extratos):

Num. 43726060 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064355400000042685365
Número do documento: 23092509064355400000042685365
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:38:46

Diante da ausência de declaração ou de qualquer documento confiável, tal
como nota fiscal ou contrato firmado com o fornecedor/prestador identificado por meio do
extrato eletrônico, não há como vincular a verba pública a um trabalho eventualmente
prestado ou a material fornecido à campanha pelo destinatário do dinheiro, de modo que
carece de comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no montante de R$ 1.000,00 e, considerando que o seu pagamento foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data 24/05/2023).

Além do apontamento referente à omissão da despesa, houve a indicação,
pelo setor técnico, da existência se suposta sobra de campanha no mesmo valor de R$
1.000,00, sem a apresentação da GRU e do respectivo comprovante de pagamento.
Ainda, constou que “Considerando a omissão apontada no item 6, há indícios de que a
existência de sobras
de campanha refere-se à omissão de registros de despesas”.

Deste modo, não se verifica no presente caso a existência de sobras de
campanha, mas de inconsistência nas despesas pagas, já que os valores recebidos do
FEFC (R$ 1.000,00) foram integralmente transferidos à conta bancária de titularidade de
Luiz Antônio Ramalho, sem o devido registro na presente prestação de contas,
apresentando a conta bancária saldo zerado, como bem se observa da consulta ao
divulgacontas, acima colacionada.

Em conclusão, a irregularidade no valor de R$ 1.000,00 representa 100% do
total de recursos movimentados na campanha, o que compromete a análise das contas e
afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a
desaprovação das contas com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, medida que se impõe.

Num. 43726060 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064355400000042685365
Número do documento: 23092509064355400000042685365
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:38:46

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Lucineia dos Santos, candidata não eleita ao
cargo de Deputada Federal, pelo Partido AGIR, nas Eleições de 2022, com determinação de
recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da citada
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604073-44.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 LUCINEIA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - REQUERENTE: LUCINEIA DOS SANTOS - Advogados da REQUERENTE: ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726060 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064355400000042685365
Número do documento: 23092509064355400000042685365
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:38:46